Tribunal: TJDFT
Processo: 0019670-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019670-62.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA LUZIMAR DE ARAUJO EXECUTADO: DITRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, na petição de ID 16777448, de impugnação da parte exequente aos precatórios de ID 16573220 e 16573969, aduzindo, em suma, que se utilizou indevidamente a TR, a partir de 30- junho- 2009, para a correção monetária, quando o correto seria o emprego do IPCA. Com razão a parte, uma vez que os cálculos que subsidiaram a emissão dos requisitórios de pagamento, ofertados pela Contadoria no ID 15273932, não observaram a Decisão de ID 13543023, que determinou que a correção monetária do crédito fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Dessa forma, faz-se necessária a retificação dos precatórios expedidos. 2. Diante do exposto: a) Encaminhem-se os autos à Contadoria para revisão dos cálculos apresentados, observando os critérios de correção monetária acima expostos. b) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos reformulados, no prazo de 10 (dez) dias. c) Não havendo impugnação das partes aos cálculos revisados, retifique-se os precatórios de ID 16573220 e 16573969. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator